Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005019-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FREDERICO MULLER COUTINHO
RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 74485989, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU No 2872848, id. 74369497, é menor que o devido no Art. 1o da Instrução Normativa STJ/GP no 1 de 26 de janeiro de 2021, que entrou em vigor no dia 1o de fevereiro de 2021.”.
Assim, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a insuficiência no valor do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação do Recorrente, certifique-se se a irregularidade foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça